Tribunal: TJDFT
Processo: 0736705-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736705-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WL CONSTRUTORA LTDA RECORRIDOS: TACIMI ALVES NAKAYAMA, ZILDA MATOS NAKAYAMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO. VIA ENDEREÇO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE 1. Não se ressente de nulidade a citação realizada no endereço que coincide com o endereço informado no recurso interposto pela própria parte. 2. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Não havendo qualquer nulidade na citação efetivada por meio de carta com aviso de recebimento, não há que se falar na renovação da diligência por meio eletrônico, nem tampouco em nulidade processual, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. 4.Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 246 e 248, §§ 2° e 4°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação. Afirma que o mandado de citação foi recebido via AR por pessoa estranha ao processo, não havendo qualquer informação de que se trata de funcionário da portaria ou responsável pelo recebimento das correspondências. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 246 e 248, §§ 2° e 4°, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Nessa linha, se esse foi o endereço que a própria parte informou não pode agora, contraditoriamente, agir em sentido oposto à informação dada por ela própria. Ante essa convergência de endereços, portanto, o argumento do apelante cai por terra, considerando-se válida a citação ocorrida. Ademais, o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, tem força de presunção relativa que não foi elidida pela parte apelante, porquanto não foi apresentada nenhuma prova de que o Sr.Gilvam Figueiredo Borges, terceiro que recebeu o mandado (ID 44936065), não é o porteiro ou responsável pelo recebimento de correspondências no edíficio. Assim, se o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), presume-se, ainda que relativamente, a validade da citação ocorrida [...] Ademais, somente para constar, vale registrar que, conforme consta no sistema PJe deste Tribunal (Acesso de Terceiros), é possível verificar que o Doutor Victor Henrique Ribeiro Soares, advogado constituído pela apelante/ré (ID 44936080), teve acesso aos presentes autos no dia 14/10/2022, às 15:53, ocasião em que o despacho que ordenou a citação já estava disponível para consulta. A alegação de que a citação deve se dar preferencialmente por meio de correio eletrônico, não traz melhor sorte ao apelante, uma vez que é uma das possibilidades de citação, não exigindo do magistrado que obrigatoriamente a utilize. A propósito, restou devidamente demonstrado nos autos que a parte citada tem endereço no local onde fora efetivada a citação por meio postal, tenho como aperfeiçoado e válido tal ato. Assim, na hipótese, não há qualquer nulidade na citação efetivada por meio de carta com aviso de recebimento, não havendo que se falar na renovação da diligência por meio do endereço eletrônico, nem tampouco em nulidade processual, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual” (ID. 45924950). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016